Tribunal: TJDFT
Processo: 0749844-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Vistos, etc... Concedo ao Reclamante o prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, para juntar aos presentes autos o inteiro teor do v. Acórdão, bem como da r. Sentença proferida nos autos originários. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator